Tribunal: TJPA
Processo: 0900082-72.2024.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0900082-72.2024.8.14.0301

AUTORIDADE: LIDIANE NUNES DOS SANTOS

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDORA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora estadual com o objetivo de anular o decreto de demissão e obter sua reintegração ao cargo público, sob a alegação de vícios no processo administrativo disciplinar, incluindo a intervenção da Procuradoria-Geral do Estado e o agravamento da penalidade inicialmente sugerida pela comissão processante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a via do mandado de segurança é adequada para impugnar penalidade de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída suficiente a demonstrar direito líquido e certo à anulação do ato demissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando necessária dilação probatória.

4.

A impetrante não apresenta prova inequívoca que comprove a ilegalidade do ato administrativo, especialmente no que se refere à desproporcionalidade da sanção e à alegada intervenção indevida da Procuradoria-Geral do Estado.

5.

A análise da regularidade do processo administrativo e da proporcionalidade da sanção demanda exame de provas e elementos fáticos que extrapolam os limites cognitivos do mandado de segurança.

6.

Os atos administrativos detêm de presunção de legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-los com prova robusta, o que não ocorreu no caso.

7.

A manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e o julgamento pelo Governador estão amparados legalmente (art. 197, I, da Lei Estadual nº 5.810/94 e art. 135, XX, da Constituição do Estado do Pará), não configurando vício procedimental.

8.

A ausência de prova pré-constituída impõe o indeferimento da petição inicial, conforme art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

9.

Segurança denegada por indeferimento da petição inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno
, à unanimidade, em INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17/12/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por LIDIANE NUNES DOS SANTOS em face de ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, consubstanciado no Decreto que determinou sua demissão do cargo de Técnica em Enfermagem da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), publicado em 30/09/2024.

Narra a impetrante que foi submetida a Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº CGP-SEAP 5979/2021), instaurado pela Portaria nº 695/2021-CGP-SEAP, de 17/06/2021, para apuração de supostas infrações funcionais consistentes em falta de urbanidade, ausência de assiduidade, abandono de serviço e conduta ofensiva em face de servidores e direção da Casa de Tratamento e Morada (CTM) de Abaetetuba.

Aduz que a Comissão Processante, ao final dos trabalhos, concluiu pela aplicação da penalidade de suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem remuneração e sem conversão em multa, com fundamento no art. 189 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará), por infração aos artigos 177, I, II, III, IV e VI; 178, XI; e 189, caput, c/c art. 190, VI, todos do RJU.

Argumenta que os autos foram encaminhados à Consultoria Jurídica da SEAP, tendo o Consultor Jurídico, por meio do Parecer Jurídico nº 499/2024-CONJUR, declarado a incompetência do Corregedor Geral Penitenciário para julgamento do PAD, submetendo a questão à apreciação superior.

Informa que, posteriormente, a Procuradora do Estado, mediante o Parecer Jurídico nº 000623/2024-CONJUR, manifestou-se pelo não acolhimento do relatório conclusivo da Comissão Processante, sugerindo ao Governador do Estado a aplicação da pena de demissão, com fundamento no art. 177, incisos I ao VI; art. 178, incisos XI e XIII; e arts. 190, incisos V, VI e XIX, e 195, todos da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Sustenta que o referido parecer foi aprovado pelo Procurador Chefe de Atos do Governador, culminando na publicação do Decreto de demissão em 30/09/2024, sem que a impetrante tenha sido previamente notificada do agravamento da penalidade sugerida, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega, em síntese, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não lhe foi oportunizado manifestar-se sobre o parecer da PGE que sugeriu o agravamento da penalidade de suspensão para demissão; a autoridade julgadora, ao divergir do parecer conclusivo da Comissão Processante para aplicar penalidade mais gravosa, deveria ter fundamentado adequadamente o desacerto da Comissão, o que não ocorreu.

Sustenta que inexistem provas robustas da prática das infrações que lhe foram imputadas, tratando-se de incidente isolado ocorrido em um único dia, decorrente de "mal-entendido"; que o procedimento administrativo apresenta vícios, incluindo registros manuais precários, contradições nos depoimentos e qualificações equivocadas; que a penalidade de demissão é desproporcional às condutas apuradas, violando o princípio da proporcionalidade.

Ressalta que se encontra em grave situação financeira, sem remuneração desde a demissão, com empréstimos consignados junto ao BANPARÁ e compromissos familiares, incluindo tratamento de saúde de sua filha. Requer a concessão da segurança para invalidar o ato coator e determinar sua reintegração ao Quadro Permanente da SEAP/PA.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Recebido o processo, indeferi o pedido liminar.

O Estado se manifestou pela inadequação da via eleita, defendendo a legalidade do ato.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, é instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental. ” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados capazes de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio heroico, por faltar-lhe pressuposto processual específico.

No caso, a impetrante pretende a anulação do decreto de demissão e sua consequente reintegração ao cargo, sustentando vícios no processo administrativo disciplinar, especialmente quanto à intervenção da Procuradoria-Geral do Estado e ao agravamento da penalidade inicialmente proposta pela comissão processante.

Ocorre que, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a análise da regularidade do processo administrativo disciplinar, bem como a verificação de eventual desproporcionalidade da sanção aplicada, demandaria incursão no acervo probatório produzido no âmbito administrativo, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Ainda que a impetrante tenha juntado documentos aos autos, estes não são suficientes para demonstrar, de forma incontroversa e inequívoca, a alegada ilegalidade do ato impugnado. As questões suscitadas na inicial, notadamente quanto à suposta desproporcionalidade da penalidade e à ausência de motivação adequada para o agravamento da sanção, demandam análise aprofundada das provas produzidas no PAD, inclusive dos depoimentos testemunhais e demais elementos de convicção que embasaram a decisão administrativa.

Ressalte-se que os atos administrativos detêm de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-los mediante prova robusta. No caso, a impetrante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a existência de direito líquido e certo violado, limitando-se a apresentar argumentos que demandam dilação probatória para sua comprovação.

Quanto à competência para aplicação da penalidade de demissão, o art. 197, I, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) é claro ao estabelecer que as penalidades disciplinares previstas nos incisos III a VII do art. 183 serão aplicadas privativamente pela autoridade competente para nomear. No caso dos servidores do Poder Executivo, essa competência é do Governador do Estado, conforme art. 135, XX, da Constituição do Estado do Pará.

Assim, a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, órgão de consultoria jurídica do Poder Executivo, e o posterior julgamento pelo Governador do Estado encontram amparo legal, não havendo que se falar em usurpação de competência ou irregularidade procedimental por esse fundamento.

Por outro lado, a verificação da proporcionalidade da sanção aplicada são questões que escapam aos limites cognitivos do mandado de segurança, demandando instrução probatória incompatível com este writ.

Destarte, não tendo a impetrante demonstrado, mediante prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo violado, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, ressalvada a possibilidade de discussão da matéria pelas vias ordinárias.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação.

Custas pela impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Belém/PA,

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/12/2025